Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos de Brasília, que indeferiu pedido de expedição de ofício a diversos órgãos e empresas, a fim de encontrar o endereço da parte executada. Afirma que realizou pesquisas, diligências, tentativas de citação, as quais restaram infrutíferas, culminando com a citação por edital, revelando que houve esgotamento dos meios ordinários de localização de bens e do próprio paradeiro do executado. Sustenta que a demanda foi proposta no ano de 2019, e até o presente momento o agravante sequer obteve êxito em localizar o demandado, mostrando-se razoável que se requeira ao juízo cooperação, através do acolhimento de todos os pleitos, para garantia da tutela do direito postulado. Aduz que, não obstante o encargo do agravado, na condição de exequente, em proceder a indicação de bens para garantia do crédito exequendo, o legislador, reconhecendo as sérias limitações de pesquisa patrimonial, exortou ao Poder Judiciário que franqueie acesso aos meios eletrônicos e demais diligências disponíveis para localização e constrição patrimonial. Relata que, esgotados os meios ordinários de localização de bens e do próprio paradeiro do devedor, requereu ao juiz a quo a expedição de ofícios para os aplicativos de serviços de entrega para disponibilizarem eventuais endereços cadastrados em nome do agravado, bem como ao e-social e aos demais órgãos públicos, como INSS, Receita Federal e Banco Central. Pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, via de consequência, seja concedido o pedido de expedição de Ofícios aos “APPs”, ao E-Social, aos órgãos públicos (INSS, Receita Federal, Banco Central), à COPASA, CEMIG, bem como às operadoras de telefonia TIM, OI, VIVO e CLARO, visando a localização do agravado e de eventuais bens e ativos em seu nome, conferindo assim, tutela ao direito creditório do agravado. Preparo regular. É o relatório. Não há pedido de tutela recursal ou efeito suspensivo. Intimem-se o Agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se.